Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de indenização pela perda de uma chance de apresentar defesa em uma ação trabalhista provocada pela não entrega da correspondência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a segunda (2a) apelação interposta deve ser conhecida; (ii) investigar se houve cerceamento de defesa; (iii) verificar se a condenação do apelante ao pagamento de indenização pela perda de uma chance é devida; e (iv) aferir se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal.
4. O Magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda.
5. A teoria da perda de uma chance cuida-se de indenização decorrente de ato ilícito que retirou da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor; não se confunde com o pagamento de indenização pela perda da própria vantagem perseguida.
6. A indenização pela perda de uma chance não objetiva compensar integralmente o prejuízo sofrido, mas a oportunidade razoável de um desfecho mais benéfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de Julgamento: "A falha do condomínio em comunicar a entrega de citação que gere a perda da chance de defesa em ação trabalhista impõe o dever de indenizar.".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 373, caput, I e II, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 788.459/BA, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 8.11.2005; STJ, REsp n. 1.079.185/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.11.2008; TJDFT, ApCiv 0008272-74.2015.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 17.9.2020; TJDFT, CST 20180020056856, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 28.5.2019; TJDFT, ApCiv 07047818820198070001, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, ApCiv 0728339-47.2019.8.07.0015, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0708839-77.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 20.3.2025; TJDFT, ApCiv 0736326-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 29.2.2024.